Tribunal: TJSP
Processo: 2216937-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000413105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2216937-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
UNIMED DE CAÇAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
agravada NADIR GOMES MORAES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2216937-09.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno Cível no 2216937-09.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Unimed de Caçapava Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Nadir Gomes Moraes
Comarca: Caçapava
V. 1191
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO
DO
RELATOR
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DESTE
PELO
COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que
indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
(págs. 121/122)
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e
objetiva sua reforma, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso
(págs. 01/09).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece conhecimento.
Com efeito, este Colegiado já julgou o Agravo de Instrumento,
conforme ementa que segue:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2216937-09.2019.8.26.0000/50000
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO.
Isso significa que a decisão provisória impugnada neste Agravo
Interno não mais prevalece e foi substituída pelo Acórdão do Colegiado.
Desta forma, como não subsiste a decisão atacada, a pretensão deduzida no
presente recurso perdeu seu objeto, devendo, por conseguinte, ser julgado
prejudicado, por falta de interesse processual superveniente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora